Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cognição sumária, reconheceu a plausibilidade da alegação de nulidade do ato administrativo de exclusão de programa de residência médica, por ausência de regular procedimento apuratório e possível ofensa ao contraditório, suspendendo os efeitos do referido ato, mas indeferindo o pedido de reintegração imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência com vistas à imediata reintegração do agravante ao programa de residência médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada pondera que, embora presentes indícios de nulidade, a reintegração imediata carece de instrução probatória mínima, especialmente por envolver ato administrativo complexo e potencial impacto organizacional.
4. A suspensão do ato de exclusão preserva a utilidade do processo e não impede reavaliação futura diante de novas provas.
5. Não restou demonstrado risco concreto e imediato à formação acadêmica do agravante que justifique seu retorno liminar ao programa.
6. A medida postulada implicaria indevida ingerência judicial na seara administrativa, sem a devida apuração técnica e contraditório adequado.
7. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi elidida por prova robusta de ilegalidade ou perigo de dano irreversível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão dos efeitos do ato administrativo de exclusão de programa de residência médica pode ser deferida em sede de tutela de urgência, desde que presentes indícios de nulidade e ofensa ao contraditório.
2. A reintegração imediata ao programa exige a demonstração concreta de risco atual e grave à formação acadêmica, não sendo suficiente o simples fato de o residente ter sido excluído anteriormente.
3. A intervenção judicial em atos administrativos deve respeitar os limites da função jurisdicional, especialmente na ausência de instrução probatória adequada.